Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-37.2017.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais e lucros cessantes. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Lucros cessantes devidamente demonstrados. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.